Tribunal: TJSP
Processo: 1019783-73.2017.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Ação anulatória - Multa imposta pelo PROCON - Exposição a venda a consumidor de produtos, em desrespeito à regra do artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor - Ausência de omissão, obscuridade ou contradição a ser suprida – Decisão colegiada que reflete o entendimento consolidado pela E. Turma – Questões suscitadas devidamente enfrentadas e apreciadas –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Ação anulatória - Multa imposta pelo PROCON - Exposição a venda a consumidor de produtos, em desrespeito à regra do artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor - Ausência de omissão, obscuridade ou contradição a ser suprida – Decisão colegiada que reflete o entendimento consolidado pela E. Turma – Questões suscitadas devidamente enfrentadas e apreciadas – Observância dos limites traçados pelo Estatuto Processual Civil - Devolução de matéria devidamente apreciada no V. Aresto impugnado – Ausência das situações previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Inconformismo da parte que deverá ser externado em via recursal própria e adequada – Embargos declaratórios com nítido caráter infringente – V. Aresto mantido.
2. Embargos rejeitados.